Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). AUSÊNCIA CONCRETA DE RISCO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente que revogou medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do genitor, após oitiva das crianças em depoimento especial e manifestação ministerial pela desnecessidade da manutenção das restrições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem elementos concretos de risco atual ou iminente à integridade física e psicológica das crianças a justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação criminal pode ser admitida contra decisão que revoga medidas protetivas, desde que demonstrado erro de procedimento ou risco de dano irreparável, diante da vulnerabilidade envolvida.
4. As medidas protetivas de urgência têm caráter excepcional e demandam fundamentação concreta acerca da situação de risco, sob pena de restrição indevida ao direito de liberdade do genitor.
5. O depoimento especial das crianças negou a ocorrência de violência ou abuso e demonstrou vínculo afetivo com o genitor, não havendo relatos de risco contemporâneo.
6. O parecer técnico psicossocial, embora registre conflitos familiares, não aponta situação atual de perigo que justifique a manutenção das restrições.
7. A invocação de novos episódios de violência ou condutas pretéritas na reclamação configura inovação processual e não pode ser apreciada nesta via.
8. A revogação das medidas encontra respaldo na ausência de elementos objetivos que indiquem risco concreto, devendo ser preservado também o direito das crianças à convivência familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação conhecida em parte. Pedido improcedente.